Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual inovação recursal e preclusão de juntada de documentos, arguidas nas contrarrazões de CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04